Tribunal: CARF
Processo: 13601.000432/2002-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000432/2002-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.260 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
R F PIMENTA DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. RESSARCIMENTO.
Indefere-se o pedido de ressarcimento quando evidente a ausência de saldo credor de
IPI favorável à contribuinte, porquanto todos os créditos passiveis de creditamento,
sejam em razão da decisão judicial, sejam por decorrência de normas legais a que se
submete a Administração Fiscal, já foram contabilizados no confronto com os
respectivos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
VTrata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 09-15.531,
proferido pela 3a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, confirmando Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000432/2002-63
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000432/2002-63

Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento de IPI do período de apuração 1o
Trimestre de 2002, no valor de R$ 45.849,12 (fls.3), protocolado em 18/07/2002, tendo como
origem dos créditos "insumos empregados na industrialização de produtos isentos ou tributados
com alíquota zero, conforme art. 11 da Lei 9779/99". As fls.5 foi apresentado Pedido de
Compensação desse crédito com débitos de PIS e COFINS para o mesmo período.
Posteriormente, na data de 30/07/2003, a interessada requereu desistência da
compensação, tendo em vista a inclusão dos respectivos débitos de PIS/COFINS no PAES,
mantendo-se, contudo, o pedido de ressarcimento.
Para bem analisar os pedidos de Ressarcimento de IPI promovidos pela
Requerente, que abrange o período de 01/07/2001 a 30/06/2002, a DRF de Contagem elaborou
Termo de Verificação Fiscal (fls.86), em cumprimento ao MPF no 0611000.2006.000435,
detalhando todos os procedimentos adotados junto a contribuinte. Na parte final do TVF fez a
seguintes colocações: (i) que foi efetuada a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte
relativa ao Registro de Apuração de IPI do período de 01/07/2001 a 30/06/2002, tomando como
ponto de partida a ausência de saldo credor no período de apuração encerrado em 30/06/2001;
como resultado foram apurados saldos devedores de IPI, os quais estão sendo lançados de ofício;
(ii) foi lavrada auto de infração acostada ao processo no 13603.000977/2006-83, com suspensão
da exigibilidade;
Em ato contínuo, fls.132, foi proferido Despacho Decisório não reconhecendo o
crédito solicitado referente ao 1o Trimestre de 2002, visto que, reconstituída a escrita fiscal foi
apurado saldo devedor no terceiro decêndio de março de 2002.
Intimada do Despacho Decisório a Requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, aduzindo que: (i) o processo no 13603.000977/2006-83 tem por objetivo apenas
obstar a decadência, pois a manifestante possui medida judicial autorizando a apropriação dos
créditos em comento, processo no 2003.38.00.0002840; (ii) que os créditos foram regularmente
utilizados em virtude de uma decisão judicial, pendente ainda de análise de recurso interposto
pela União, o que mantém a pretensa exigibilidade suspensa desde sua constituição; (iii) pelas
razões expostas requer seja dado provimento e concedido o ressarcimento pleiteado
A 3a Turma da DRJ/JFA indeferiu o pedido de ressarcimento, com fundamentos
sintetizados na ementa assim elaborada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. RESSARCIMENTO.
Indefere-se o pedido de ressarcimento quando evidente a ausência de
saldo credor de IPI favorável à contribuinte, porquanto todos os créditos
passiveis de creditamento, sejam em razão da decisão judicial, sejam por
decorrência de normas legais a que se submete a Administração Fiscal,
já foram contabilizados no confronto com os respectivos débitos.
O sujeito passivo ingressou tempestivamente com recurso voluntário contra a
decisão de primeiro grau (efls. 284), requerendo a nulidade da decisão recorrida por envolver
matéria estranha ao presente processo. Como todos os argumentos que fundamentam a decisão
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000432/2002-63

relacionam-se ao processo no 13603.000977/2006-83, ao qual a Recorrente ainda não teve a
oportunidade de se manifestar, o presente feito seja suspenso até análise final e irrecorrível
daquele processo.
Encaminhado a instância superior administrativa o presente processo foi a
julgamento pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, na data de
18/10/2007, negando provimento ao recurso, por unanimidade, expondo a ementa o seguinte:
"O direito creditório, em si, há de ser discutido no processo próprio,
interposto pelo contribuinte, relativo ao pedido de ressarcimento de
créditos do IPI decorrente da aquisição de insumos tributados com
alíquota zero".
Em face do Acórdão emitido pela 2a Câmara do 2o Conselho o Sujeito Passivo
apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, requerendo efeitos suspensivos com base no
art.151, III do CTN, admitindo-se que a reformulação da conta gráfica ocorrida no processo
13603.000977/2006-83 possa produzir efeitos em relação aos saldos credores objeto do pedido
de ressarcimento.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos pela mesma Segunda Câmara, com
efeitos infringentes para anular o acórdão no 20218.434, convertendo o julgamento em diligência
(Resolução no 20201.226) a fim de que se aguarde o desfecho do Processo no
13603.000976/2006-39.
Cabe aqui um esclarecimento com relação ao correto número do processo que está
relacionado com a presente lide. Foi juntado nestes autos, fls. 156 a 160, cópia do auto de
infração que deu origem ao processo no 13603.000977/2006-83, porém, foi apresentada às fls.
166 cópia da decisão de piso do processo 13603.000976/2006-39, para a qual não havia efeitos
suspensivos. A DRJ em seu acórdão fez referência ao processo 13603.000976/2006-39, mas se
atentarmos para o TVF, fls. 160 a Autoridade Fiscal fez constar o seguinte: "As outras infrações
apuradas no decorrer do procedimento fiscal foram objeto de auto de infração acostado ao
processo no 13603.000976/2006-39 por não estarem sujeitas à suspensão de exigibilidade".
As fls. 345 foi juntado o Acórdão no 3401.00.979, sessão de 29/09/2010 proferido
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, provendo em parte
o Recurso Voluntário, Processo no 13603.000976/200639, referente ao período de apuração
10/07/2001 a 30/11/2001.
A DRF de Contagem/MG na data de 15/04/2014 emitiu Despacho de
Encaminhamento em atendimento a Resolução no 20201.226 de 08/05/2008, retornando o
processo ao CARF em prosseguimento.
Em sessão realizada em 24 de outubro de 2018, esta e. Turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que para que a unidade preparadora da RFB aguarde o resultado
do julgamento do Processo no 13603.000977/200683, e, após o julgamento do referido processo,
promova eventual recálculo do saldo credor de IPI do 1o Trimestre de 2002, cientificando-se a
recorrente, para que, desejando, manifeste-se em 30 dias, e retornando-se os autos ao CARF,
para julgamento.
Em informação fiscal de fls. 374, a unidade de preparo informa que:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000432/2002-63

4. Com relação ao processo no 13603.000977/2006-83, verificamos que
se encontra na Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais,
visto que o interessado não quitou o auto de infração nele constituído. O
referido auto foi oriundo de procedimento fiscal conduzido pela
DRF/Contagem/MG, em que foram lavrados os valores correspondentes
aos créditos de IPI, oriundos da aquisição de insumos para a
industrialização de produtos não tributados (NT), basicamente águas
minerais. Abrangeu os períodos de apuração de agosto de 2001 a junho
de 2002.
5. No curso da ação fiscal, o interessado alegou a existência da tutela
judicial no 2003.38.00.0002840, que lhe garantia a apropriação dos
referidos créditos, e o auto de infração lavrado no processo no
13603.000977/2006-83 permaneceu com a exigibilidade suspensa até o
fim da lide judicial, ocorrida com o trânsito em julgado em 01/03/2012
da decisão do TRF1 (fls. 369 a 373), desfavorável ao interessado.
6. A exigibilidade do crédito tributário foi restabelecida e a
DRF/Contagem notificou o interessado cobrando o valor, mas, como não
ocorreu a quitação, houve o envio do processo para a PFN/MG
providenciar a inscrição na DAU. O extrato do processo consta no
documento de fls. 366 a 368.
7. Considerando os fatos, entendemos que não houve mudança no
entendimento
inicial
do
procedimento
fiscal
conduzido
pela
DRF/Contagem, consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal de fls.
86 a 94 e no Despacho Decisório de fls. 132 a 134, mantido pela
DRJ/Juiz de Fora no Acórdão de fls. 266 a 280. Por decorrência,
constatamos que também não deverá haver alteração no saldo de IPI do
1o trimestre de 2002.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, o resultado da diligência confirma
as premissas adotadas pela decisão ora objurgada, consubstanciada no acórdão recorrido, pela
inexistência de saldo credor acumulado no 1o trimestre de 2002:
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000432/2002-63

Ante todo o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital